Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-48.2018.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXAME PERICIAL. CAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ATÉ SUA COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em coisa julgada quando, apesar da identidade da causa de pedir, os pedidos são distintos.
2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho (art. 59 da Lei no 8.213/91).
3. O argumento de que a perícia judicial comprovou não mais subsistir a incapacidade laboral do autor, por si só, não impugna a conclusão da sentença no sentido de que o benefício previdenciário é devido até a data da referida prova.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.